Tribunal: TJMT
Processo: 1020792-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. ANGÉLICA LUCI SCHULLER

DRA. NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO LIMA

PACIENTE

LUIZ ANTÔNIO PÔSSAS DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da tutela de urgência vindicada, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe as medidas cautelares de suspensão/afastamento do exercício da função pública e bloqueio das contas bancárias e de seus bens
nos autos nº. 1001807-31.2020.8.11.0042, em que se apura a suposta prática de crimes tipificados no art. 312,
caput
, do Código Penal, e arts. 89 e 96, inc. I, ambos da Lei n.º 8.666/93.

Contextualizando a impetração, alegam as impetrantes que a requisição para instauração de Inquérito Policial e a subsequente representação pela decretação das medidas cautelares ora questionadas, decorreram de
notitia criminis
que relata a suposta ocorrência de irregularidades no processo de dispensa de licitação que resultou na contração da empresa V. P. Medicamentos Eireli para fornecimento do medicamento Ivermectina 6mg-comprimido à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT, inclusive com possíveis indícios de sobrepreço; todavia, a autoridade inquinada de coatora sequer oportunizou a manifestação prévia do órgão municipal ou mesmo do paciente, que insiste no não cometimento de qualquer ilegalidade e tem se mostrado disposto a colaborar com as investigações e esclarecer os fatos, tanto que vem se pronunciando nos autos munido de prova documental, a fim de demonstrar o equívoco na interpretação que se tem feito dos elementos sob análise, além do próprio excesso nas medidas cautelares empreendidas.

Ainda nessa ordem de ideias, sustentam que as acusações são indevidas e sem justa causa, derivadas de meras suposições, bem assim, que a busca e apreensão domiciliar foi abusiva e violenta, sendo deflagrada às vésperas das eleições com nítidos objetivos político e vexaminoso, máxime porquanto houve arrombamento da porta do imóvel enquanto o paciente dormia na companhia de sua família, sendo-lhe obstado, ainda, o direito de ser acompanhado por um representante da OAB/MT, eis que advogado devidamente inscrito na Ordem, ao que acrescem a circunstância de a magistrada ter demorado dias para conceder acesso aos autos à defesa constituída pelo paciente, implicando em cerceamento do seu direito ao devido processo legal.

E reverberando a existência de erro grosseiro capaz de atrair o cabimento da ação de
habeas corpus
, aduzem as causídicas a
inocorrência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
indispensáveis à decretação de qualquer medida cautelar criminal
, que não se constitui em efeito automático da prática, em tese, de uma infração penal, pois, segundo argumentam,
não há vestígios da ocorrência de crimes e tampouco indícios suficientes do envolvimento do paciente em condutas ilícitas
, muito menos restou demonstrado concretamente em que medida a permanência no exercício da função pública implica em destruição de provas, turbação das investigações ou continuidade de práticas ilícitas.

Nesse desiderato, esclarecem que o paciente teve o zelo de convocar vários fornecedores e verificar a partir de uma comissão constituída com este específico desiderato, se os valores cobrados não eram exorbitantes, destacando que o preço indicado como abusivo corresponde a uma caixa com quatro comprimidos e não ao valor unitário do medicamento, de modo que, diferentemente do que se supõe, o preço pago está em consonância com o valor de mercado, mas ainda que fosse diferente, é lição comezinha de economia que a elevação da demanda, inclusive com liquidação dos estoques – como dizem ter ocorrido
in casu
, necessariamente desencadeia a alta dos preços [“
lei da oferta e da procura
”], principalmente em situações excepcionais como a ora verificada em razão da pandemia da Covid-19, sendo temerário deduzir só por isso a existência de dolo, má-fé ou mesmo intenção de fraudar licitação.

Em arremate, concluem pela
inexistência de prova concreta e factível de que a permanência do paciente no cargo de Secretário Municipal de Saúde poderá frustrar de algum modo a regular investigação dos fatos
, tampouco que suas atribuições tenham nexo de causalidade com as condutas a serem apuradas, ou que ele esteja na iminência de se desfazer de seus bens, comprometendo, assim, a efetividade de futura decisão definitiva, ao contrário, trata-se de pessoa com raízes e família constituída na Capital, de sorte que as medidas ora vergastadas representam indevida penalidade antecipada, e não providências de proteção à prova e aos meios e fins do processo.

Como segunda vertente, aduzem as impetrantes a
ausência de fundamentação jurídica válida na decisão combatida
, pois, não aponta objetivamente a imprescindibilidade das medidas acautelatórias, lastreando-se tão-somente em suposições e conjecturas inerentes à gravidade em abstrato dos delitos, bem como na cogitação de embaraços à investigação e em suposto receio de reiteração delitiva, mas sem evidências de utilização indevida do cargo público e sem indicar um único fato concreto assaz a subsidiar a conclusão que expõe, não se prestando hipotéticas possibilidades a legitimarem medidas dessa envergadura, mormente quando sequer foram individualizados os bens a serem submetidos à providência de excepcional gravidade, não bastando para o deferimento da indisponibilidade de bens e do afastamento cautelar da função pública, um injustificado temor.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para que seja revogada a decisão que determinou o bloqueio de suas contas bancárias e bens, além do seu afastamento do cargo público de Secretário de Saúde do Município de Cuiabá/MT. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ordem veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 60540981 e ss., mas não satisfeitas, após a distribuição do
writ
, as patronas ainda anexaram aos autos os documentos de ID 60603969 e ID 60603970, e reiteraram suas razões por meio do petitório de ID 60719490.

Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que, mediante o despacho exarado sob o ID 60689489, determinou a prévia solicitação de informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 61435989 ao ID 61435999.

Na sequência, o Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, constatando a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para análise da matéria, determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Criminais Isoladas, nos termos do art. 22, inc. I, alínea
a
, do RITJMT, gerando a distribuição da ação por sorteio, em decorrência do que os autos me vieram conclusos.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62675458).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo ‘não conhecimento’ do
writ
, por entender inadequado o remédio processual para impugnação da decisão que busca desconstituir e, no mérito, pela
denegação
da ordem (ID 66347489).

Por meio do petitório anexo sob o ID 67629954, as impetrantes apresentaram memoriais escritos para reiterar o julgamento totalmente procedente da Ordem de
Habeas Corpus
, a fim de alcançarem a revogação da medida cautelar de afastamento do paciente da função pública de Secretário de Saúde do Município de Cuiabá/MT, além da restituição do aparelho celular nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, por estar de posse da Justiça há mais de 60 (sessenta) dias, sem conclusão da perícia.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão preliminar levantada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça da inadequação do
writ
para impugnar medida cautelar de afastamento da função pública, quando não afeta a liberdade de locomoção, referido pleito não comporta acolhimento.

Contrariamente do que defendeu o
Parquet
, o
Habeas Corpus
deve ser admitido para impugnar medidas criminais que, embora diversas da prisão, afetem interesses não patrimoniais importantes da pessoa física.

Se, por um lado, essas medidas são menos gravosas do que os encarceramentos cautelares, por outro, são consideravelmente onerosas ao implicado/paciente. Mais do que isso, se essas medidas forem descumpridas, podem ser convertidas em prisão processual, de forma que existe o risco à liberdade de locomoção.

No caso do paciente, bem constou da decisão impugnada que as medidas cautelares de afastamento do exercício da função pública no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do inquérito policial, e também a proibição de acesso à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e proibição de manter contato entre os investigados e os servidores do quadro da referida secretaria, se deu em substituição à própria prisão, em aplicação ao disposto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Logo, indiscutível que o presente
habeas corpus
visa impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão.

Nesse sentido, podem ser encontrados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte que respaldam esta pretensão, senão vejamos:

“Conquanto o afastamento do cargo público não afete diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo, o certo é que com o advento da Lei 12.403/2011 tal medida pode ser imposta como alternativa à prisão preventiva do acusado, sendo que o seu descumprimento pode ensejar a decretação da custódia cautelar”
(HC-262.103/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 15/9/2014).

“
O habeas corpus pode ser empregado para impugnar medidas cautelares de natureza criminal diversas da prisão”.
(STF. 2ª Turma. HC 147426/AP e HC 147303/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 18/12/2017 (Info 888).

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1.

Do bloqueio das contas bancárias e bens:

Conquanto no presente
habeas corpus
tenha inicialmente formulado o pedido de revogação da medida cautelar de indisponibilidade de bens e bloqueio de contas bancárias, dessume-se das informações já disponíveis nos autos que referida medida cautelar foi revogada pela Autoridade Coatora ao analisar pedido de reconsideração formulada pela defesa do paciente.

Referida informação pode ser consultada nos andamentos dos autos de origem (n.º 1001807-31.2020.8.11.0042) e através da informação prestada pela autoridade coatora no ID 61435989.

Assim e considerando que houve perda do objeto do referido intento, JULGO PREJUDICADA a pretensão neste particular.

2.

Do afastamento da função pública:

Em apertada síntese, consta dos autos que a Autoridade Policial, por meio da Portaria nº. 11/2020, instaurou o Inquérito Policial nº. 014/2020/DECCOR, visando apurar a prática de crimes contra a Administração Pública e Lei de Licitações, tipificados no art. 312,
caput,
do Código Penal e arts. 89 e 96, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93, ante a ocorrência de crime de sobrepreço na aquisição do medicamento Ivermectina 6mg (comprimido), pela modalidade dispensa de licitação, para suprir demanda dos Hospitais e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

De acordo com as investigações, o Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, teria promovido a aquisição de um mesmo produto, de fornecedores diferentes e em exíguo espaço de tempo, com uma diferença de preço de R$ 9,31 pela unidade do produto, o que teria gerado prejuízo ao erário municipal na ordem de R$ 715.500,00, com uma variação de preço superiores a 459%, comparados os preços previstos nas duas contratações, sendo a primeira com nota de empenho no dia 30.06.2020 e a segunda com nota de empenho do dia 10.07.2020.

Em resumo, apurou-se nos autos de origem as seguintes irregularidades: 1) contratação em duplicidade de medicamento sem a demonstração efetiva da necessidade; 2) indícios de direcionamento na contratação da VP Medicamentos; 3) sobrepreço na contratação do medicamento Ivermectina.

Consta que após a deflagração da Operação “OVERPRICED” compareceu a defesa do paciente aos autos n. 1001807-31.2020.8.11.0042, pugnando pela reconsideração da decisão que deferiu as medidas pleiteadas na exordial, aduzindo, em síntese, que o Juízo havia sido levado a erro, uma vez que não teria havido sobrepreço na contratação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda explicou e trouxe documentos sustentando que o valor pago pelo medicamento Ivermectina 6mg – comprimido, estipulado em R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), se refere à caixa contendo 04 (quatro) comprimidos, de modo que o valor unitário do comprimido seria de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), não havendo que se falar em sobrepreço.

Em suma, apesar de destacar outras suspeitas de irregularidades no processo de aquisição do referido medicamento, com dispensa de licitação, destacou a autoridade tida coatora a necessidade de manter a medida cautelar de afastamento da função pública, até que sejam sanadas indagações pendentes de dirimição, revogando, no entanto, o sequestro de bens dos investigados, por entender que a suspensão de todos os pagamentos remanescentes relativos ao processo de compra nº 00.048.999/2020-1, se revelava medida suficiente.

Pois bem.

Inicialmente, faço constar que no habeas corpus não se discute provas, ou melhor, em seu procedimento, em regra, não há fase instrutória, cuja resolução demanda atividade probatória complexa, em especial na situação dos autos originários que sequer houve conclusão das investigações.

Logo, nesta via estreita do
writ
não se mostra aconselhável antecipar qualquer conclusão acerca da regularidade ou não no processo de aquisição de medicamentos fármacos através do processo nº 00.048.999/2020-1, com dispensa de licitação.

Por outro lado, atento a documentação até então instruída e também em observância as manifestações trazidas pelo
“parquet”
e autoridade coatora, verifico INEXISTIR dados concretos que o paciente pudesse atrapalhar as investigações, seja modificando, ocultando, criando ou inserindo dados novos e/ou documentos, de maneira a tentar descredibilizar a investigação até então empreendida.

Ademais, verifica dos autos originários que na deflagração da “Operação Overpriced” foram autorizadas e já realizadas buscas e apreensões tanto no gabinete principal e assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, como também na residência do paciente, na sede da empresa contratante e no endereço residencial do sócio proprietário.

Meras conjecturas de que o paciente poderá atrapalhar ou mesmo frustrar as investigações, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, sob pena de afronta ao princípio da não culpabilidade.

A autoridade coatora quer fazer crer que o paciente poderia interferir na instrução processual em decorrência das prerrogativas inerentes ao cargo público por ele exercido, mas não há sequer indícios de que tenha ocorrido tal interferência, e que, portanto, o afastamento do titular seja condição indispensável para que haja a cessação desse ato danoso à instrução do processo.

Ora, sem essa demonstração, o afastamento do cargo não se justifica. Pelo contrário, ele assumiria a natureza de penalidade antecipada, e não de medida de proteção à prova.

A propósito, em situação semelhante esta Câmara Criminal já se pronunciou sobre o tema, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – RÉU DENUNCIADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO CONSISTENTES NA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR E NA PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM CODENUNCIADOS E TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CASSAÇÃO DA DECISÃO INVECTIVADA – ORDEM CONCEDIDA. Nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, podem ser determinadas medidas cautelares diversas da prisão, desde que justificadas para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos – a exemplo do art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, que prevê o afastamento cautelar do cargo de membro dos Poderes Constituídos –, para evitar a prática de infrações penais, além disso, essas medidas cautelares devem adequar-se à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.
A possibilidade de afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema exige prova incontroversa e lastreada em elementos concretos e factíveis, de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Na hipótese, não há qualquer afirmação ou evidência de que o exercício do cargo pelo paciente tenha sido ou possa ser fator influente para prejudicar a instrução probatória, visto que não fora considerara qualquer particularidade concreta. O seu afastamento foi determinado pela pura e simples razão de ser vereador, o que não se justifica, sob pena de assumir a natureza de penalidade antecipada, e não de medida de proteção à prova.
Ordem concedida para cassar as medidas cautelares alternativas à prisão e restabelecer o exercício, pelo paciente, da sua função pública de vereador”.
(N.U 0047306-94.2014.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014). Negritei.

Ainda, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005; AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.”
(STJ, REsp 929483/BA, Relator Min. Luiz Fux, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/12/2008.)

Assim, me convenço pela desnecessidade das medidas cautelares decretadas em face do paciente, especialmente por inexistir dado concreto que estando ocupando o cargo público de secretário de saúde do município de Cuiabá, fosse atrapalhar ou mesmo frustrar as investigações, entendendo que na hipótese de dúvida deve garantia a presunção de não culpabilidade.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente prejudicado
o pedido formulado na ação constitucional e, quanto ao remanescente,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para o fim de cassar as medidas cautelares alternativas à prisão decretadas pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos n.º 1001807-31.2020.811.0042, consistentes, especificamente, na suspensão do exercício da função pública no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá/MT, bem como na proibição de acessar as dependências da referida secretaria e/ou de manter contato, por meio virtual ou físico, diretamente ou por pessoa interposta, com outros investigados e servidores do quadro.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante dos argumentos, postos no bem lançado voto de sua Excelência, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por quem nutro elevada admiração pelo zelo e dedicação no julgamento das causas que lhe são submetidas.

Raríssimas as oportunidades ouso divergir do seu ponto de vista jurídico, mas, no caso
sub judice
, pedi vista para análise do caso e, dada a gravidade e circunstâncias do crime, aqui,
data vênia
, manifesto
divergência
ao entendimento jurídico do douto Relator e para evitar demasiada tautologia ao que já foi exposto, faço-o nos termos a seguir.

A princípio destaco que a imputação tem base denúncia do vereador
Felipe Wellaton
acerca da ocorrência de
sobrepreço de 459%
, em tese, na contratação direta iniciada a pedido da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, visando a aquisição do medicamento
Ivermectina 6mg – comprimido
, da empresa
V. P. Medicamentos Eireli
, de acordo com o relatório de levantamento de preços obtidos a partir do Painel COVID do CAO/CSI, de modo que, segundo os órgãos policiais e o Ministério Público Estadual, o preço médio do produto deveria ser na ordem de R$2,32, mas foi adquirido por R$11,90.

Nessas circunstâncias, a priori, não há como descartar a suspeita da ocorrência
de crimes de peculato e de fraude licitatória
, disciplinados no art. 312,
caput
, do CP, e arts. 89 e 96, I, da Lei n. 8.666/93, fato que motivou a autoridade policial, secundada pelo órgão do Ministério Público, requerer e obter as medidas cautelares penais de busca e apreensão, sequestro de bens/suspensão de pagamentos, suspensão do exercício de função pública de Secretário Municipal de Saúde da Capital Mato-grossense, proibição de contato do ora paciente com servidores da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, bem como com outros investigados, e de acesso nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, todas elas impugnadas no presente
writ
repressivo.

Dessas medidas, após as informações prestadas nos ids. 61435989, pp. 2-31, a autoridade judiciária de origem esclareceu que,
das medidas inicialmente decretadas,
foram revogadas
aquelas concernentes ao sequestro de bens e suspensão de pagamentos
, mantendo contudo, a suspensão dos pagamentos ainda não realizados.

Manteve-se, na mesma oportunidade, o afastamento cautelar do paciente do cargo público de Secretário Municipal de Saúde, bem assim o seu acesso nas dependências da Secretaria de Saúde do Município, e contato com servidores do referido órgão e outros investigados, os quais constituem a parte subjacente, das cautelares impostas e que são objeto do pedido – desconstituição – na presente ação mandamental
.

E, a propósito desses temas, consta que o eminente relator, ao indeferir a liminar que lhe foi posta sob análise,
pontuou ser
público e notório
que
o paciente, voluntariamente, afastou-se do exercício do cargo público de Secretário Municipal de Saúde
, “
tendo justificado em todos os meios de comunicação locais que se afastava por vontade própria a fim de contribuir para o bom andamento das investigações e como forma de evitar constrangimentos à atual gestão municipal
” [decisão liminar, id. 62675458, p. 2], esclarecendo ainda que foi publicado no Diário Oficial de Contas, ano 9, edição 2025, divulgado no dia 02/10/2020, publicado no dia 05/10/2020, que
ele foi

exonerado, e pedido, pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do cargo que ora busca reaver
, com efeitos a partir de 01/10/2020
.

Sem embargo do entendimento manifestado pela Cúpula Ministerial, no sentido de que descabe o manejo do
writ
para revogação medida cautelar de afastamento de função pública, concluo que, buscar a reintegração ao cargo público que deixou voluntariamente, cuja exoneração foi chancelada por ato administrativo consumado, devidamente publicado no órgão oficial de imprensa, afigura-se, sem qualquer sombra de dúvida, inviável a análise na presente via mandamental, pois, nessa esteira, a meu ver,
falta

interesse processual ao paciente, por comportamento absolutamente incompatível ao aqui debatido, manifestado de forma bastante clara nos periódicos locais, bem como, pelo próprio ato exoneratório chancelado pelo Alcaide da Capital Mato-grossense
.

Na verdade e a bem da verdade, o interesse é de levantar o impedimento de acesso à Secretária de Saúde e outro departamento municipal e oportunizar a renomeação no cargo de Secretário de Saúde.

Assim, a resolução da pretensão aviada no
writ
, no melhor dos cenários, extravasaria os lindes da questão jurídica aqui posta, já que importaria obrigar o Prefeito Municipal a readmitir, quiçá a seu contragosto, pessoa que, por vontade própria, requereu não só o seu afastamento, mas, a exoneração do cargo que ocupava, simplesmente para ofuscar as atenções negativas contra sua pessoa, ou de existência de gravidade de crime que lhe é imputado, pedido esse que foi acatado e consumado por ato administrativo discricionário perfeito, impassível de revisão por esta Corte de Justiça.

Neste ponto, julgo extinto o
writ
sem julgamento de mérito.

Quanto à proibição de acesso às dependências da Secretaria Municipal de Saúde, não é reflexo imediato da exoneração do paciente do cargo que ocupava resulta, mas em primeiro plano, em restrições
não
quanto ao direito de ir e vir, e sim, cautela judicial para evitar embaraço às investigações e à instrução criminal, em razão da hierarquia e influência econômica e política, medida que deve ser imposta a qualquer cidadão que nestas circunstências responde por crime contra a Administração Pública.

De qualquer forma,
apesar de realmente entender cabível o
writ
, não é crível e jurídico restabelecer acesso ao órgão público, contato com servidores, sobre os quais detinha poder de mando, e outros investigados
, nos termos do art. 319 do CPP, por se tratar de medida que atenua em substituição à restrição à liberdade de ir e vir.

O douto relator quando do indeferimento da liminar pleiteada, pontuou que:

“[...]
os indícios da ocorrência de crimes
não derivariam unicamente do preço pago pelo medicamento, mas de possíveis irregularidades na fase interna do procedimento licitatório, todas devidamente pormenorizadas pela magistrada singular
, ao que somou o
fundado receio de frustração das investigações com base em elementos coletados no inquérito
e que sugeririam a possível prática pelo paciente de
atos posteriores ao início das investigações, justamente no intuito de mitigar as suspeitas por meio da manipulação de documentos
”.

O insigne relator ainda frisou que, nesse contexto, “
aparentemente,
trata-se de decisão minimamente fundamentada, a desautorizar a extravagante cassação
por meio de pedido liminar, que se cuida de criação doutrinária e jurisprudencial, à míngua de previsão legal
” [id. 62675458, p. 3].

De fato, por mais que a impetrante busque esclarecer que não há sobrepreço - porque aqueles R$2,32 se referiram ao preço de cada unidade de comprimido, ao passo que o preço pago, de R$11,90, referiu-se à caixa do medicamento com quatro unidades – ora, ora, esse argumento não traduz só em menosprezo, como também, desconsideração à inteligência mediana das pessoas, pois, em que lugar nenhum é vendido citado medicamento a granel, sempre foi vendido em caixa com quatro unidades, dosagem mínima para que produza os efeitos desejados.

Ademais, a autoridade judiciária claramente justificou de maneira pormenorizada que existem outros indícios de possíveis irregularidades na contratação direta que resultou na aquisição do produto antes especificado, tais quais:

a) a anterior existência de um contrato firmado com a empresa Inovamed para fornecimento do mesmo medicamento
Ivermectina
, e a ausência de justificativa para a necessidade de uma nova contratação direta durante o período de vigência da primeira, e ainda, a constatação da presença de uma Nota Técnica atestando a ausência de contratação vigente;

b) a tardia publicação da Ordem de Compra n. 154/2020, relativa à aquisição do medicamento, e de acesso aos respectivos documentos, somente depois da interpelação feita pelos órgãos investigativos;

c) fornecimento da cópia do Processo de Contratação Direta de forma completamente desorganizada, fora de ordem cronológica, alguns documentos sem paginação, quiçá visando fazer com que a análise deles ocorresse mais lentamente;

d) ausência de envio de solicitação de cotação de preços pela Secretaria Municipal de Saúde à empresa
Odontomedic Parintins
, que, entretanto, mesmo assim, intrigantemente, ofereceu orçamento de preços;

e) a apresentação de cotação de preços pela
V. P. Medicamentos
de itens que, apesar de constarem da lista de medicamentos que seriam adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde da Capital, curiosamente não haviam sido solicitados pelo referido órgão público;

f) sobrepreço da cotação dos medicamentos não solicitados à
V. P. Medicamentos
,
Terbutalina
[sobrepreço de 60,58%],
Bamifilina
[sobrepreço de 45,97%], e
Adenosina
[sobrepreço de 34,48%], dando a crer que a obtenção de preços foi ardilosamente manipulada.

Note-se, por conveniente, que de acordo com o parecer do órgão do Ministério Público de 1º Grau, cuida-se o paciente, de pessoa com alto grau de desenvoltura, grande influência sobre os subordinados e colegas, e que, por essa razão, poderia facilmente manipular pessoas e documentos que possam vir a servir de instrumento de prova, quiçá, “
até mesmo causar constrangimento àqueles que contra ele quiserem depor
” [cf. id. 60540999, p. 12].

Não é demais anotar, ainda, que, de acordo com o parecer da Cúpula Ministerial, “[...]
o paciente foi denunciado por suposta fraude na contratação por dispensa de licitação por valores considerados superfaturados, ante a 3º Vara Federal de Mato Grosso, a evidenciar a utilização do cargo para a prática de delitos, quais sejam a contratação com sobrepreço ou superfaturamento, com objetivos escusos
” [id. 66347489, p. 10].

Dentro desse cenário, ressai suficientemente motivada a decisão que manteve a constrição pessoal diversa da prisão imposta ao paciente, devidamente justificada na existência de indícios de possível manipulação de provas e tentativa de frustração das investigações e de coleta de provas, bem como, possível situação de reiteração em crimes do mesmo jaez, situação que não só sinaliza, como aponta forte juridicidade a acertada decisão invectivada, até prova cabal em contrário.

Assim, sem mais delongas, entendo que:

a) parte dos pedidos se encontra prejudicada pela anterior obtenção pela autoridade judiciária de origem;

b) a ansiada reintegração ao cargo constitui medida juridicamente impossível ante a ocorrência de voluntária exoneração do paciente do cargo que ocupava, a seu pedido, devidamente chancelada por ato administrativo perfeito, e, por último;

c) é inviável restabelecer o acesso à Secretaria Municipal de Saúde da Capital para evitar que possa vir a prejudicar a coleta de provas, na forma como exposta na decisão vergastada.

Diante dessas singelas considerações,
com o parecer,
admito em parte o
writ
aviado em prol de
Luiz Antonio Possas de Carvalho
, qualificado, e, nessa extensão,
denego-o
,
nos termos da fundamentação retro, valendo-me também das assertivas expendidas pela autoridade judiciária de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante dos argumentos, postos no bem lançado voto de sua Excelência, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por quem nutro elevada admiração pelo zelo e dedicação no julgamento das causas que lhe são submetidas.

Raríssimas as oportunidades ouso divergir do seu ponto de vista jurídico, mas, no caso
sub judice
, pedi vista para análise do caso e, dada a gravidade e circunstâncias do crime, aqui,
data vênia
, manifesto
divergência
ao entendimento jurídico do douto Relator e para evitar demasiada tautologia ao que já foi exposto, faço-o nos termos a seguir.

A princípio destaco que a imputação tem base denúncia do vereador
Felipe Wellaton
acerca da ocorrência de
sobrepreço de 459%
, em tese, na contratação direta iniciada a pedido da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, visando a aquisição do medicamento
Ivermectina 6mg – comprimido
, da empresa
V. P. Medicamentos Eireli
, de acordo com o relatório de levantamento de preços obtidos a partir do Painel COVID do CAO/CSI, de modo que, segundo os órgãos policiais e o Ministério Público Estadual, o preço médio do produto deveria ser na ordem de R$2,32, mas foi adquirido por R$11,90.

Nessas circunstâncias, a priori, não há como descartar a suspeita da ocorrência
de crimes de peculato e de fraude licitatória
, disciplinados no art. 312,
caput
, do CP, e arts. 89 e 96, I, da Lei n. 8.666/93, fato que motivou a autoridade policial, secundada pelo órgão do Ministério Público, requerer e obter as medidas cautelares penais de busca e apreensão, sequestro de bens/suspensão de pagamentos, suspensão do exercício de função pública de Secretário Municipal de Saúde da Capital Mato-grossense, proibição de contato do ora paciente com servidores da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, bem como com outros investigados, e de acesso nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, todas elas impugnadas no presente
writ
repressivo.

Dessas medidas, após as informações prestadas nos ids. 61435989, pp. 2-31, a autoridade judiciária de origem esclareceu que,
das medidas inicialmente decretadas,
foram revogadas
aquelas concernentes ao sequestro de bens e suspensão de pagamentos
, mantendo contudo, a suspensão dos pagamentos ainda não realizados.

Manteve-se, na mesma oportunidade, o afastamento cautelar do paciente do cargo público de Secretário Municipal de Saúde, bem assim o seu acesso nas dependências da Secretaria de Saúde do Município, e contato com servidores do referido órgão e outros investigados, os quais constituem a parte subjacente, das cautelares impostas e que são objeto do pedido – desconstituição – na presente ação mandamental
.

E, a propósito desses temas, consta que o eminente relator, ao indeferir a liminar que lhe foi posta sob análise,
pontuou ser
público e notório
que
o paciente, voluntariamente, afastou-se do exercício do cargo público de Secretário Municipal de Saúde
, “
tendo justificado em todos os meios de comunicação locais que se afastava por vontade própria a fim de contribuir para o bom andamento das investigações e como forma de evitar constrangimentos à atual gestão municipal
” [decisão liminar, id. 62675458, p. 2], esclarecendo ainda que foi publicado no Diário Oficial de Contas, ano 9, edição 2025, divulgado no dia 02/10/2020, publicado no dia 05/10/2020, que
ele foi

exonerado, e pedido, pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do cargo que ora busca reaver
, com efeitos a partir de 01/10/2020
.

Sem embargo do entendimento manifestado pela Cúpula Ministerial, no sentido de que descabe o manejo do
writ
para revogação medida cautelar de afastamento de função pública, concluo que, buscar a reintegração ao cargo público que deixou voluntariamente, cuja exoneração foi chancelada por ato administrativo consumado, devidamente publicado no órgão oficial de imprensa, afigura-se, sem qualquer sombra de dúvida, inviável a análise na presente via mandamental, pois, nessa esteira, a meu ver,
falta

interesse processual ao paciente, por comportamento absolutamente incompatível ao aqui debatido, manifestado de forma bastante clara nos periódicos locais, bem como, pelo próprio ato exoneratório chancelado pelo Alcaide da Capital Mato-grossense
.

Na verdade e a bem da verdade, o interesse é de levantar o impedimento de acesso à Secretária de Saúde e outro departamento municipal e oportunizar a renomeação no cargo de Secretário de Saúde.

Assim, a resolução da pretensão aviada no
writ
, no melhor dos cenários, extravasaria os lindes da questão jurídica aqui posta, já que importaria obrigar o Prefeito Municipal a readmitir, quiçá a seu contragosto, pessoa que, por vontade própria, requereu não só o seu afastamento, mas, a exoneração do cargo que ocupava, simplesmente para ofuscar as atenções negativas contra sua pessoa, ou de existência de gravidade de crime que lhe é imputado, pedido esse que foi acatado e consumado por ato administrativo discricionário perfeito, impassível de revisão por esta Corte de Justiça.

Neste ponto, julgo extinto o
writ
sem julgamento de mérito.

Quanto à proibição de acesso às dependências da Secretaria Municipal de Saúde, não é reflexo imediato da exoneração do paciente do cargo que ocupava resulta, mas em primeiro plano, em restrições
não
quanto ao direito de ir e vir, e sim, cautela judicial para evitar embaraço às investigações e à instrução criminal, em razão da hierarquia e influência econômica e política, medida que deve ser imposta a qualquer cidadão que nestas circunstências responde por crime contra a Administração Pública.

De qualquer forma,
apesar de realmente entender cabível o
writ
, não é crível e jurídico restabelecer acesso ao órgão público, contato com servidores, sobre os quais detinha poder de mando, e outros investigados
, nos termos do art. 319 do CPP, por se tratar de medida que atenua em substituição à restrição à liberdade de ir e vir.

O douto relator quando do indeferimento da liminar pleiteada, pontuou que:

“[...]
os indícios da ocorrência de crimes
não derivariam unicamente do preço pago pelo medicamento, mas de possíveis irregularidades na fase interna do procedimento licitatório, todas devidamente pormenorizadas pela magistrada singular
, ao que somou o
fundado receio de frustração das investigações com base em elementos coletados no inquérito
e que sugeririam a possível prática pelo paciente de
atos posteriores ao início das investigações, justamente no intuito de mitigar as suspeitas por meio da manipulação de documentos
”.

O insigne relator ainda frisou que, nesse contexto, “
aparentemente,
trata-se de decisão minimamente fundamentada, a desautorizar a extravagante cassação
por meio de pedido liminar, que se cuida de criação doutrinária e jurisprudencial, à míngua de previsão legal
” [id. 62675458, p. 3].

De fato, por mais que a impetrante busque esclarecer que não há sobrepreço - porque aqueles R$2,32 se referiram ao preço de cada unidade de comprimido, ao passo que o preço pago, de R$11,90, referiu-se à caixa do medicamento com quatro unidades – ora, ora, esse argumento não traduz só em menosprezo, como também, desconsideração à inteligência mediana das pessoas, pois, em que lugar nenhum é vendido citado medicamento a granel, sempre foi vendido em caixa com quatro unidades, dosagem mínima para que produza os efeitos desejados.

Ademais, a autoridade judiciária claramente justificou de maneira pormenorizada que existem outros indícios de possíveis irregularidades na contratação direta que resultou na aquisição do produto antes especificado, tais quais:

a) a anterior existência de um contrato firmado com a empresa Inovamed para fornecimento do mesmo medicamento
Ivermectina
, e a ausência de justificativa para a necessidade de uma nova contratação direta durante o período de vigência da primeira, e ainda, a constatação da presença de uma Nota Técnica atestando a ausência de contratação vigente;

b) a tardia publicação da Ordem de Compra n. 154/2020, relativa à aquisição do medicamento, e de acesso aos respectivos documentos, somente depois da interpelação feita pelos órgãos investigativos;

c) fornecimento da cópia do Processo de Contratação Direta de forma completamente desorganizada, fora de ordem cronológica, alguns documentos sem paginação, quiçá visando fazer com que a análise deles ocorresse mais lentamente;

d) ausência de envio de solicitação de cotação de preços pela Secretaria Municipal de Saúde à empresa
Odontomedic Parintins
, que, entretanto, mesmo assim, intrigantemente, ofereceu orçamento de preços;

e) a apresentação de cotação de preços pela
V. P. Medicamentos
de itens que, apesar de constarem da lista de medicamentos que seriam adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde da Capital, curiosamente não haviam sido solicitados pelo referido órgão público;

f) sobrepreço da cotação dos medicamentos não solicitados à
V. P. Medicamentos
,
Terbutalina
[sobrepreço de 60,58%],
Bamifilina
[sobrepreço de 45,97%], e
Adenosina
[sobrepreço de 34,48%], dando a crer que a obtenção de preços foi ardilosamente manipulada.

Note-se, por conveniente, que de acordo com o parecer do órgão do Ministério Público de 1º Grau, cuida-se o paciente, de pessoa com alto grau de desenvoltura, grande influência sobre os subordinados e colegas, e que, por essa razão, poderia facilmente manipular pessoas e documentos que possam vir a servir de instrumento de prova, quiçá, “
até mesmo causar constrangimento àqueles que contra ele quiserem depor
” [cf. id. 60540999, p. 12].

Não é demais anotar, ainda, que, de acordo com o parecer da Cúpula Ministerial, “[...]
o paciente foi denunciado por suposta fraude na contratação por dispensa de licitação por valores considerados superfaturados, ante a 3º Vara Federal de Mato Grosso, a evidenciar a utilização do cargo para a prática de delitos, quais sejam a contratação com sobrepreço ou superfaturamento, com objetivos escusos
” [id. 66347489, p. 10].

Dentro desse cenário, ressai suficientemente motivada a decisão que manteve a constrição pessoal diversa da prisão imposta ao paciente, devidamente justificada na existência de indícios de possível manipulação de provas e tentativa de frustração das investigações e de coleta de provas, bem como, possível situação de reiteração em crimes do mesmo jaez, situação que não só sinaliza, como aponta forte juridicidade a acertada decisão invectivada, até prova cabal em contrário.

Assim, sem mais delongas, entendo que:

a) parte dos pedidos se encontra prejudicada pela anterior obtenção pela autoridade judiciária de origem;

b) a ansiada reintegração ao cargo constitui medida juridicamente impossível ante a ocorrência de voluntária exoneração do paciente do cargo que ocupava, a seu pedido, devidamente chancelada por ato administrativo perfeito, e, por último;

c) é inviável restabelecer o acesso à Secretaria Municipal de Saúde da Capital para evitar que possa vir a prejudicar a coleta de provas, na forma como exposta na decisão vergastada.

Diante dessas singelas considerações,
com o parecer,
admito em parte o
writ
aviado em prol de
Luiz Antonio Possas de Carvalho
, qualificado, e, nessa extensão,
denego-o
,
nos termos da fundamentação retro, valendo-me também das assertivas expendidas pela autoridade judiciária de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020